Tribunal: TCU
Processo: 004.677/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4455/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 2448/2022-TCU-Primeira Câmara , para que, na tabela do item 9.2.: Onde constou na linha: 108/2014 68,85 D Passe a constar na mesma linha: 1/8/2014 68,85 D 1. Processo TC- Processo 004.677/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Popular Mineiros do Tiete Ltda (10.993.557/0001-24); Wagner Jose Travain (XXX.714.858-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.